Tribunal: STF
Processo: Rcl 26564
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    José Geraldo Santos Figueiredo e Anderson Gonçalvis de Medeiros afirmam que o Juiz da Primeira Vara Criminal de Contagem e a Coordenadora da Carceragem do Fórum de Contagem, no processo nº 0064020-27.2017.8.13.0079, inobservaram o teor do verbete vinculante nº 11.
    Segundo narram, foi realizada audiência de custódia, utilizadas algemas. Frisam empregado o artefato nas dependências do Fórum, mesmo após encerrada a sessão.
    Dizem da contrariedade ao enunciado vinculante nº 11, considerada a inadequação das razões a justificarem o uso das algemas. Quanto ao apontado perigo à integridade física de terceiros, ressaltam a presença, no prédio, de três integrantes da Polícia Militar, a evidenciar prescindível o uso. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a anulação do processo de origem e a revogação das prisões preventivas. Buscam, no mérito, a confirmação das providências.
    A Coordenadora da Carceragem do Fórum de Contagem, por meio da petição/STF nº 25.899/2017, menciona tumulto, antes da realização da audiência. Afirma justificada a utilização ante a possibilidade de fuga ou reação indevida dos reclamantes, a colocar em risco a integridade física própria ou alheia, ficando a cargo do magistrado a conveniência de manter o emprego do artefato.
    O Juízo, nas informações, esclareceu que, em razão de segurança, os envolvidos permaneceram algemados. Referiu-se ao tamanho diminuto da sala e à presença de número considerável de pessoas. Aludiu ao quadro limitado de militares atuando nas dependências do Fórum, realçando já ter ocorrido, no local, a morte de vigilante. Noticiou confusão causada por integrante da defesa.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Conclui legítimo o uso das algemas, uma vez ocorrido, durante a audiência, desordem no prédio ocasionada por defensor dos reclamantes. Faz referência à conduta temerária perante o Juízo, a coordenadora da carceragem e a agentes penitenciários.
    2. Percebam a fase atual do processo-crime. Implementada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva, a revelar ultrapassada a audiência de custódia. O quadro sinaliza não configurada ofensa ao paradigma.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator